Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-89.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-89.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCINEIA COSTA LIMA - CPF: 005.349.811-94 (EMBARGANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FALHA NA PRESTACAO DE SERVICO – DESCONTOS NAS MENSALIDADES PARA ESTUDANTES COM FINANCIAMENTO FIES – NAO CONFIGURACAO – SENTENÇA ESCORREITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da re a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicacao do Codigo de Defesa do Consumidor, ha necessidade de demonstracao minima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCINEIA COSTA LIMA contra o acórdão de ID nº 57404986 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu à unanimidade o Recurso de Apelação Cível nº 1000079-89.2019, tendo como apelada a ora embargada
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Em suas razões de ID nº 58553952, a parte embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de contradição com relação a análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois deveria ter sido feita a inversão do ônus da prova no caso em comento e, também, no tocante à análise do conjunto probatório colacionado no feito

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, julgando provido o apelo apresentado.

Contrarrazões recursais em petição de ID nº 59903474.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado com relação a análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois deveria ter sido feita a inversão do ônus da prova no caso em comento e, também, no tocante à análise do conjunto probatório colacionado no feito

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"A apelante ajuizou a vertente ação por restituição de quantia paga c/c reparação de danos aduzindo estranhamente que no período compreendido entre 02/2013 a 01/2014, cursou Enfermagem na instituição de ensino apelada e foi beneficiado com 100% (cem por cento) do Programa de Financiamento Estudantil – FIES.

Relatou que depois da conclusão do curso, solicitou informações a respeito de eventual valor a ser restituído, uma vez que tomou conhecimento de que os alunos que realizavam o pagamento das mensalidades de forma particular e pontual obtiveram 25% (vinte e cinco por cento) de desconto nas mensalidades.

Alegou que a concessão de descontos para alguns alunos acarreta tratamento desigual entre alunos particulares e aqueles que integram o Programa de Ensino – FIES.

Ao final, requereu a condenação da Recorrida à devolução, em dobro, do valor que pagou a maior, referente ao desconto de 25% (vinte e cinco por cento), que indevidamente deixou de lhe conceder, no valor total de R$ R$15.488,38 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos) e também dos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio a sentença, em que a Juíza a quo julgou improcedente o feito por ausência de provas pela parte autora, ora recorrente, da prática pela parte ré, ora recorrida, em conceder desconto de 25% para mensalidades pagas até o quinto dia útil do mês.

Inconformada, a parte apelante alega que detém o direito de questionar e posteriormente buscar a restituição dos descontos pagos indevidamente, os quais foram concedidos para os estudantes que pagam a mensalidade até o quinto dia útil do mês (desconto de pontualidade) e não aos que dependiam do FIES.

Pois bem.

Na hipotese, como sabido, tem-se que a relacao juridica tratada entre as partes, a toda evidencia, se sujeita as regras dispostas pelo Codigo de Defesa do Consumidor, pois ha a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nesses casos, o onus da prova, acerca da prestacao dos servicos e de responsabilidade do fornecedor (Instituicao de Ensino), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, in verbis:

“Art. 14”. O fornecedor de servicos respondeindependentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de servicos so nao sera responsabilizado

quando provar:

I - que, tendo prestado o servico, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da re a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicacao do Codigo de Defesa do Consumidor no caso em comento, ha necessidade de demonstracao minima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que nao se evidenciou na hipotese.

Fato e, que a Instituicao de Ensino nao pode praticar nenhum tipo de discriminacao e desigualdade entre os estudantes que recebem beneficio do Governo Federal e os que custeiam de forma particular.

Alias, a fim de evitar tal irregularidade o MEC realizou a Portaria no 209/2018, expondo que:

“Art. 33. Sao passiveis de financiamento estudantil osencargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesao ao Fies e que atuem na modalidade Fies, observados os limites maximos e minimos de financiamento estabelecidos em normativo proprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001.

[...].

§ 4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o, e vedada qualquer forma de tratamento discriminatorio entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituicao, mesmo que por meio de clausulas nos contratos de prestacao de servicos educacionais ou em instrumentos juridicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituicoes publicas ouprivadas”.

Por outro lado, tambem e evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convenios, que possibilitam a realizacao de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos criterios objetivos a serem implementados nos contratos de prestacao de servicos educacionais.

Ocorre que, nao ha qualquer comprovacao nos autos de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para todos os alunos, que cursaram enfermagem, na Unic – Campos Beira Rio e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mes, no mesmo periodo em que a parte autora, ora apelante, para que seja estendido tal beneficio.

Dos documentos juntados que aparecem o bolsa incentivo ou se tratam de outro curso ou de outra unidade (ID n. 48816968), tais como engenharia elétrica na Unic Barao, Administracao, Gastronomia e Direito na Unic Pantanal. Nao havendo nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo periodo e unidade que realizou sua faculdade.

Deste modo, entendo que a parte apelante, nao se desincumbiu do minimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A proposito, nesse sentido e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, in verbis:

"RECURSOS DE APELACAO CIVEL –
ACAO DE ACAO DE RESTITUICAO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARACAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETICAO DE INDEBITO
– PARCIAL PROCEDENCIA– PRELIMINARES – INCOMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL, PRESCRICAO E PRECLULSAO/VIOLACAO AO PRINCIPIO DA NAO SURPRESSA – REJEICAO – CURSO DE GRADUACAO – ALEGADA VIOLACAO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUICAO DE DISCRIMINACAO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSAINCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARESAPENAS PARA ALUNOS NAO BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSENCIA DE COMPROVACAO MINIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENCA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetencia da Justica Estadual quando nao se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos nao aplicados a autora por ser beneficiaria do FIES, ou seja, no caso que se refere a suposta falha no servico prestado pela demandada.

Nao ha falar-se em prescricao da pretensao da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relacao de consumo, em que e aplicavel o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Nao ha obice a juntada de documentos de forma extemporanea pelas partes, desde que oportunizado o contraditorio e a ampla defesa, descabendo arguicao de preclusao/violacao ao principio da nao surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento noprincipio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporaneo, de mesmo curso de graduacao e periodo, e nao beneficiarios de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que nao ocorreu no caso dos autos.

Se nao existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito a repeticao de indebito, seja dobrada, seja simples.

A mingua de provas de qualquer ilicito contratual imputavel a IES requerida, descabe tambem falar-se em indenizacao por danos morais, ha que ser reformada a sentenca para julgar improcedente a acao.
"

(N.U 1000087- 66.2019.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Camara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO ANULATORIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DEBITO – CONFIGURACAO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRICAO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRICAO AO CREDITO – ATO ILICITO NAO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relacao de consumo, a aplicacao do CDC e a possibilidade de inversao do onus da prova nao dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilicito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Codigo Civil
”.

(N.U 0006557- 92.2015.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Camara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – CONTRATACAO DO SERVICO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NAO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTACAO – INSCRICAO NOS CADASTROS DE INADIMPLENCIA INCOMPROVADA - AUSENCIA DE PROVA MINIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSAO AUTORAL –RESPONSABILIDADE CIVIL NAO CONFIGURADA –SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
A inversao do onus probatorio por forca do art. 6o, VIII do CDC nao retira da parte autora a incumbencia de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, maxime tendo em vista que nao como exigir do reu a prova de fato negativo, maxime tendo em vista que nao ha como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtencao.

II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensao autoral, sobretudo o pagamento da divida e a inscricao do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, nao ha que se falar no ato ilicito e no dano extrapatrimonial necessarios a configuracao daresponsabilidade civil da fornecedora.”

(N.U 0002808- 47.2015.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Camara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (grifo nosso)

Ademais, a parte autora, ora recorrente, possuia conhecimento desde o inicio do curso, de todos os valores informados pela Instituicao de Ensino, nos contratos de financiamento e suas renovacoes, conforme as Declaracoes de Estudante assinado por ela (ID n. 48816992).

Logo, entendo que nao restou demonstrado nos autos, a irregularidade da apelada, para determinar a devolucao dos valores, nos termos do que fora pleiteado e, por conseguinte, nao ha nexo de causalidade para condená-la em danos morais."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020